Tribunal: TJDFT
Processo: 0738104-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão que, nos autos de ação submetida ao procedimento comum, indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pela ora Agravante para que a instituição financeira Agravada suspendesse os descontos automáticos em sua conta corrente referentes a empréstimos bancários, bem como devolvesse os valores descontados desde a solicitação administrativa. A decisão agravada assim consignou, in verbis: “Recebo a emenda de id. 204983673. MARIA APARECIDA COSTA VICTOR ajuizou ação, submetida ao procedimento comum, em desfavor de BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A, na qual pretende a suspensão dos descontos automáticos em sua conta corrente referentes a empréstimos bancários. Em breve síntese, alega que é pensionista do Detran/DF, auferindo renda líquida de R$ 4.882,47. Afirma que, após os descontos dos empréstimos automáticos em conta corrente, resta apenas R$ 21,13 para sua subsistência. Relata que, em 09/08/2023, solicitou a interrupção dos descontos em sua conta corrente/salário das parcelas relativas aos empréstimos, com base nas Resoluções 3.695/2009 e 4.790/2020 do CMN, mas o banco réu se recusou a cancelar os débitos automáticos. Por isso, em sede de tutela provisória, requer a determinação para que o réu se abstenha de realizar os descontos em sua conta corrente, bem como a devolução dos valores descontados desde a solicitação administrativa. É o relato necessário. DECIDO. Reconheço a incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que o banco réu presta serviços de natureza bancária de forma habitual e remunerada; o produto/serviço foi o crédito disponibilizado por intermédio da Cédula de Crédito Bancário e o autor integra essa relação na condição de consumidores ao utilizar o produto/serviço como destinatário final. O art. 3o, §2o do referido Diploma define serviço como qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária. Esse tema também está pacificado nas Cortes Superiores, tendo o Superior Tribunal de Justiça editado o verbete 297 - "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" - e o Supremo Tribunal Federal - STF firmado posicionamento no julgamento da ADI 2591 ED/DF (DJ de 13/4/2007). Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. (...) A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização. Uma vez não comprovado o cancelamento do débito, em homenagem ao pacta sunt servanda, as cláusulas contratuais livremente assumidas pelas partes devem ser respeitadas. Os descontos realizados em conta corrente para pagamento de empréstimo pessoal expressam a autonomia de vontade da parte e são permitidos, desde que haja prévia autorização para o débito automático. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Resp no 1.863.973-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, tema 1.085, definiu o entendimento de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". Embora a autora tenha demonstrado a efetiva comunicação ao BRB, acerca da revogação da autorização para débitos na sua conta bancária, tal ato somente produzirá efeitos em relação aos contratos futuros. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. MÚTUOS BANCÁRIOS COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DOS DESCONTOS. EFEITOS EXCLUSIVAMENTE SOBRE CRÉDITOS FUTUROS. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (TEMA 1.085). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O c. STJ, no julgamento do Tema n. 1.085, realizado em 9/3/2022 sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, firmou o entendimento de ser lícita a realização de descontos, por parte das instituições financeiras mutuantes, diretamente da conta corrente do consumidor mutuário, de valores suficientes para a satisfação dos créditos contratados, desde que haja expressa autorização do correntista e enquanto perdurar a referida autorização. 2. A prerrogativa de revogar autorização para débitos em conta corrente, conferida pelo art. 6o da Resolução n. 4.790/20, do Banco Central, não se apresenta como potestade em favor do consumidor, devendo ser exercida em compatibilidade com os demais legítimos interesses perpassados na relação jurídica e com a função social do contrato. 3. Se por um lado assiste ao consumidor/mutuário o direito de revogar autorização, por outro não se pode penalizar a instituição financeira/mutuante que realiza descontos com suporte em expressa e lídima previsão contratual. Ademais, há de se preservar também o interesse público perpassado em torno do fiel cumprimento dos termos estabelecidos em contratos bancários, porquanto, nas palavras da i. Desembargadora Gislene Pinheiro, "ao pretender modificar este meio de pagamento, o mutuário acaba por desequilibrar a relação contratual e, diante do já conhecido cenário de superendividamento, prejudica o próprio mercado de crédito aos consumidores, que suportarão encargos financeiros maiores" (Acórdão 1281033, 07291638220188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. A revogação da autorização de descontos, a princípio, deve operar apenas em face de contratos futuros, isto é, em relação a créditos contratados após o cancelamento da autorização, nada prejudicando os contratos celebrados em momento anterior, com descontos já realizados sob o pálio da força normativa dos contratos. Atribuir efeitos retroativos ao cancelamento implica, numa análise inicial, legitimar conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do consumidor consistente em desfazer, unilateralmente, autorização concedida de forma livre, voluntária e informada em prejuízo da contratada e da sociedade. Implica também admitir indevida intervenção do Poder Judiciário em relação legitimamente celebrada entre partes maiores e capazes, com potencial a ser executada integralmente, o que não é função do Estado. 5. Os descontos empreendidos pela instituição financeira ré na conta corrente de titularidade da autora/agravada são, inicialmente, legítimos, na medida em que amparados em autorização livre, válida e informada dada em momento anterior ao pedido de revogação. 6. Com base nos parâmetros do Decreto n. 11.150/22, a parte agravada não está com seu mínimo existencial comprometido, não havendo, desse modo, afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana. Pelas mesmas razões, inaplicável a disciplina relativa ao saneamento do superendividamento. Observado o limite percentual máximo para descontos em folha estabelecido na Lei Complementar Distrital n. 840/11, não há falar em adequação dos débitos do agravante. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1862158, 07542792020238070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator(a) Designado(a):SANDRA REVES 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MÚTUOS BANCÁRIOS COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DOS DESCONTOS. EFEITOS EXCLUSIVAMENTE SOBRE CRÉDITOS FUTUROS. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (TEMA 1.085). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. O c. STJ, no julgamento do Tema n. 1.085, realizado em 9/3/2022 sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, firmou o entendimento de ser lícita a realização de descontos, por parte das instituições financeiras mutuantes, diretamente da conta corrente do consumidor mutuário, de valores suficientes para a satisfação dos créditos contratados, desde que haja expressa autorização do correntista e enquanto perdurar a referida autorização. 3. A prerrogativa de revogar autorização para débitos em conta corrente, conferida pelo art. 6o da Resolução n. 4.790/20, do Banco Central, não se apresenta como potestade em favor do consumidor, devendo ser exercida em compatibilidade com os demais legítimos interesses perpassados na relação jurídica e com a função social do contrato. 4. Se por um lado assiste ao consumidor/mutuário o direito de revogar autorização, por outro não se pode penalizar a instituição financeira/mutuante que realiza descontos com suporte em expressa e lídima previsão contratual. Ademais, há de se preservar também o interesse público perpassado em torno do fiel cumprimento dos termos estabelecidos em contratos bancários, porquanto, nas palavras da i. Desembargadora Gislene Pinheiro, "ao pretender modificar este meio de pagamento, o mutuário acaba por desequilibrar a relação contratual e, diante do já conhecido cenário de superendividamento, prejudica o próprio mercado de crédito aos consumidores, que suportarão encargos financeiros maiores" (Acórdão 1281033, 07291638220188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 14/9/2020). 5. A revogação da autorização de descontos deve operar apenas em face de contratos futuros, isto é, em relação a créditos contratados após o cancelamento da autorização, nada prejudicando os contratos celebrados em momento anterior, com descontos já realizados sob o pálio da força normativa dos contratos. Atribuir efeitos retroativos ao cancelamento implica legitimar conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do consumidor consistente em desfazer, unilateralmente, autorização concedida de forma livre, voluntária e informada em prejuízo da contratada e da sociedade. Implica também admitir indevida intervenção do Poder Judiciário em relação legitimamente celebrada entre partes maiores e capazes, com potencial a ser executada integralmente, o que não é função do Estado. 6. Se o contrato de crédito com autorização para débito em conta corrente discutido nos autos foi celebrado em momento prévio ao pedido de revogação, não há falar em probabilidade de direito do autor em cancelar as autorizações dadas nos referidos ajustes. 7. Os descontos empreendidos pela instituição financeira ré na conta corrente de titularidade do autor são, a princípio, legítimos, na medida em que amparados em autorização livre, válida e informada, pactuada em momento anterior ao pedido de revogação. 8. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1845132, 07015923220248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no PJe: 7/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). A Cédula de Crédito Bancário de ID 176348404, foi emitida em 07/08/2020, anterior à edição da Lei Distrital 7239/23. Ademais, embora a autora alegue que somente lhe resta em conta pouco mais de R$ 20,00, da análise dos extratos juntados nos IDs 171956360 e 171956364 verifica-se que tal valor não decorre meramente dos descontos questionados, sendo o saldo sobejante em sua conta após a realização de diversas transferências via pix. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que, na condição de correntista do banco Agravado, tem direito potestativo ao cancelamento da autorização de débitos em sua conta salário, sobretudo porque os empréstimos debitados comprometem integralmente sua remuneração, o que viola o mínimo existencial e sua dignidade. Fundamenta sua pretensão no artigo 2o, §1o, da Lei 7.239/2023, no artigo 6o da Resolução no 4.771/2019, no art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) e no art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009. Invoca, ainda, a aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, que culminou no Tema 1.085 do STJ. Cita jurisprudência para abonar a tese sustentada. Pede, por fim, a concessão de liminar para que se atribua efeito suspensivo à decisão agravada e, quanto ao mérito, a reforma desta com o provimento do presente recurso, para que cessem todos os descontos realizados pelo Agravado em sua conta bancária, referentes aos empréstimos contratados. Ausente o preparo, uma vez que foi concedida a gratuidade de justiça à Agravante. É a suma do necessário. Quanto à liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, demonstrar que da imediata produção dos efeitos da decisão poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. Ou seja, imprescindível a presença de ambos os requisitos, em concurso. A um primeiro e provisório exame, ao menos nesta sede de cognição sumária, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento da liminar. Com efeito, além da força obrigatória dos contratos, primado central do direito das obrigações, segundo entendimento já exposto por este eg. Tribunal, a Resolução no 4.790/20 do Conselho Monetário Nacional, que trata dos procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, prevê a possibilidade de cancelamento da autorização de débito, porém deve ser interpretada sem ofensa ao direito privado de contratar e como contratar. Apesar da possibilidade, em abstrato, de cancelamento de autorização para pagamento de dívidas mediante desconto em conta corrente, essa não é absoluta. Isso porque a Resolução 4.790/20 do Banco Central assegura o cancelamento dessa autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, a exemplo da inexistência de previsão contratual, o que não parece ser o caso dos autos. Em princípio, segundo se extrai do parágrafo único do art. 9o, a referida Resolução do BACEN não estabelece uma opção livre para o cancelamento de autorização de descontos, limitando-se a contemplar a situação em que não se reconhece a existência da autorização. Por tais razões, dentro de uma ótica ainda provisória e que será mais bem analisada em Colegiado, INDEFIRO O PLEITO LIMINAR, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Comunique-se ao juízo a quo. Brasília, 13 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator